Tribunal: TJSP
Processo: 1008136-83.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE. "GOLPE DA ENTREGA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE.
Consumidor vítima de golpe ao fornecer senha do cartão a suposto entregador, em circunstância suspeita. Instituição financeira que não bloqueou transação atípica, destoante do perfil do cliente. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE. "GOLPE DA ENTREGA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE.
Consumidor vítima de golpe ao fornecer senha do cartão a suposto entregador, em circunstância suspeita. Instituição financeira que não bloqueou transação atípica, destoante do perfil do cliente. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC e Súmula 479/STJ). Fortuito interno configurado. Falha na prestação do serviço por ausência de mecanismos eficazes de segurança. Contribuição decisiva do consumidor para o evento danoso. Reconhecimento da culpa concorrente (art. 945 CC). Inexigibilidade de metade do valor da compra não reconhecida. Restituição proporcional. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.